Tribunal: TJES
Processo: 0026794-27.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026794-27.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCYS PAULO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta: (i) nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem pessoal; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito legal da fundada suspeita (art. 244 do CPP), e, em caso negativo, se a ilicitude da prova obtida justifica a absolvição do réu, por ausência de elementos válidos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal, para ser válida sem mandado judicial, exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa oculte arma ou objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). Essa suspeita deve estar amparada em elementos objetivos e concretos anteriores à abordagem.

4. No caso, os policiais militares relataram apenas que o apelante se encontrava sentado em uma bicicleta, em via pública situada em área sabidamente associada ao tráfico de drogas. Tal justificativa, baseada exclusivamente em localização geográfica e aparência neutra, configura suspeita genérica e subjetiva, sem vínculo com qualquer conduta delituosa observável.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (RHC nº 158.580/BA e AgRg no AREsp nº 2.799.365/AL) estabelece que abordagens fundadas apenas em critérios subjetivos e contexto territorial não satisfazem o
standard
probatório da “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP, caracterizando pesca probatória (
fishing expedition
).

6. Diante da inexistência de justa causa para a abordagem, a prova obtida na busca pessoal é ilícita, bem como todas as que dela derivaram, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988 e do art. 157 do CPP.

7.Ausentes elementos de prova independentes e válidos que sustentem a imputação penal, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada com base apenas em suspeita genérica relacionada à localização do abordado, sem elementos objetivos anteriores à diligência, configura violação ao art. 244 do CPP.

2. A prova obtida por meio de abordagem ilegal é ilícita e contamina todas as demais que dela derivam, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5º, LVI, da CF/1988.

3. Diante da ilicitude da prova e da ausência de outros elementos válidos nos autos, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos dos incisos II e VII do art. 386 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 244, 157, e 386, II e VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.799.365/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2025, DJe 25/06/2025; TJRS, ACr 5059890-53.2019.8.21.0001, Relª Desª Viviane de Faria Miranda, j. 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0026794-27.2018.8.08.0035

APELANTE: FRANCYS PAULO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FRANCYS PAULO CORDEIRO DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 157/160 (ID 14278654) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 14278660, o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ilegalidade da revista pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii)
a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(i
ii
)
a redução da pesa base ao mínimo legal, a partir do decote da valoração negativa da quantidade de droga apreendida em poder do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14278665, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14464733) pelo
não provimento
do apelo.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 14007734) que:

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 00:00 horas, estava na Rua José Mauro Vasconcelos, bairro Boa Vista I, neste município de Vila Velha/ES, e tinha em depósito escondido dentro de um dos punhos do guidão de sua bicicleta, o total de 15 (quinze) “pedras” devidamente preparadas para a venda da substância ilícita conhecida por “CRACK”, além de R$ 20,00 (vinte reais) em sua mão esquerda e R$ 11,00 (onze reais) em um bolso, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

Consta dos autos que, os Policiais Militares recebendo a informação de que indivíduos haviam efetuado disparos com uma arma de fogo no birro Coqueiral de Itaparica e empreendido fuga em direção ao bairro Boa Vista I, se dirigiram até o local para averiguar a veracidade das informações recebidas.

Segundo ainda consta dos autos, ao adentrarem na Rua José Mauro Vasconcelos, local este conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, os Policiais Militares visualizaram o DENUNCIADO sentado em sua bicicleta da marca Godew, de cor roxa, e suspeitando de sua atitude decidiram abordá-lo.

Durante revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares não encontraram nada de ilícito com ele, contudo, ao verificarem a bicicleta em que ele estava sentado, encontraram e apreenderam as drogas ilícitas relacionadas acima, dentro de um dos punhos do guidão da bicicleta que tinha em sua posse e na qual estava sentado, além da quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) também já mencionada acima e a chave que abria o cadeado que estava preso a corrente que se encontrava enrolada na bicicleta.

Os Policiais Militares ainda relataram em seus respectivos depoimentos que a companheira do DENUNCIADO esteve no local no momento da abordagem e confirmou que a bicicleta apreendida pertencia a seu companheiro FRANCYS PAULO.

De início, a defesa alega a nulidade de todo o acervo probatório, ao argumento de que a busca pessoal realizada no apelante carecia de “
fundada suspeita
”, em inobservância ao art. 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 240, §2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos, destaco:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese vertente, denota-se que os Policiais Militares que realizaram a abordagem não relataram circunstâncias que configuram
fundada suspeita
em seus depoimentos prestados no inquérito policial e confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento.

Na fase investigativa, ambos os agentes de segurança prestaram a seguinte declaração:

Ao prosseguirmos em apoio a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro residencial coqueiral (n° 37195585), onde indivíduos teriam se dirigido sentido bairro Boa Vista, a guarnição se deslocou nessa direção com o intuito de localizá-los e ao adentrarmos na rua José Mauro Vasconcelos avistamos um rapaz de camisa cinza sentado em uma bicicleta de cor roxa da marca Godew, decidimos efetuar a abordagem, tendo em vista estar numa rua conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes naquele bairro, após realizar busca pessoal no Sr Francis nada de ilícito fora encontrado, porém em sua bicicleta mais especificamente dentro do punho do guidom, foi encontrado 15 (quinze) pedras de substância análoga a crack, [...]. (fls. 09/12)

Em juízo, os policiais militares prestaram os seguintes depoimentos:

Cristiano Feliciano – A gente foi fazer um atendimento de apoio a uma outra situação e nos deparamos com esse rapaz e o que confirmou para nós no dia a situação de um possível tráfico seria até a esposa dele que chegou no local e confirmou que ele estava vendendo entorpecente no local.

Ítalo Renato Ribeiro – A memória que eu tenho é que de fato nós fomos em apoio a uma outra ocorrência e que nos deparamos com a situação dele, porque até os dias de hoje, inclusive, essa região é conhecida pelo intenso tráfico que drogas, que é a principal avenida do bairro Boa Vista. Aí nós avistamos ele ali e ele percebeu a aproximação da guarnição também, [...], só que aí nós como estávamos na situação do encalço do apoio, vimos ele e realizamos a abordagem, aí como o relato da ocorrência, com ele nós não encontramos o entorpecente, [...] só que o entorpecente estava na bicicleta em que ele estava sentado.

Conforme se extrai dos depoimentos harmônicos dos agentes de segurança, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, a guarnição estava em patrulhamento quando avistou o réu sentado em sua bicicleta, e decidiram realizar abordagem pautando-se no fato de o apelante estar em uma rua conhecida como pano de fundo para tráfico de sustâncias tóxicas.

Acerca do tema, destaco que a Corte Cidadã realizou criteriosa análise acerca das buscas pessoais, fixando parâmetros de modo a coibir revistas exploratórias pelos agentes estatais de segurança:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e)
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha (m) realizado a diligência."

2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo porque os policiais realizaram a diligência para apurar denúncia de que determinado automóvel era utilizado para a prática de crimes. Localizado o veículo, os agentes de segurança realizaram a sua abordagem e encontraram drogas no seu interior.

3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.

4. Não se constata o alegado bis in idem, porquanto a quantidade de drogas foi valorada apenas na terceira fase para modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.799.365/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) -
destaquei

Com base no exposto, entendo que a abordagem policial realizada em desfavor do apelante não apresenta justa causa, a partir das narrativas colacionadas nos autos. Isso porque os agentes policiais basearam-se apenas em critério subjetivo para adoção de tal procedimento, desassociando-se dos requisitos objetivos necessários para configuração da “fundada suspeita” da presença de substância ilícita, caracterizando assim, pescaria probatória ou
fishing expedition.

Dessa forma, a busca pessoal perpetrada pelos policiais é nula, assim como todas as provas obtidas a partir dela, ao que tais provas devem ser desentranhadas do processo, com fulcro no art. 157 do CPP.

Ante a ausência de provas da materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a absolvição do apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Acerca da absolvição do acusado em decorrência da nulidade das provas carreadas nos autos, destaco o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1.1. O ministério público denunciou o réu por tráfico de drogas, narrando que, em 05/06/2019, o réu trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal. Durante a abordagem, foram apreendidas com o réu 56 pedras de crack, 18 buchas de cocaína e 3 porções de maconha, além da quantia de R$ 25,00 em dinheiro. 1.2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal, condenando o acusado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. 1.3. A defensoria pública interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questões em discussão2.1. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do código de processo penal, e, caso contrário, se a prova obtida deve ser considerada ilícita, ensejando a absolvição do acusado. III. Razões de decidir3.1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal depende de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ou provas relacionadas a um crime. 3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a fundada suspeita deve ser concreta e objetiva, não podendo estar baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança. 3.3. No caso, a abordagem foi motivada pela alegação de que o acusado se mostrou incomodado ao avistar a viatura policial, o que configura mera impressão subjetiva ou intangível, uma vez que não foram descritos de forma concreta e precisa quais os gestos praticados pelo réu para tanto. 3.4. Além disso, os depoimentos dos policiais apresentaram contradições relevantes sobre as circunstâncias da abordagem, reforçando a ausência de fundada suspeita para o ato. 3.5. Como a prova do crime foi obtida a partir da abordagem ilegal, deve ser declarada nula, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, impondo-se a absolvição do acusado por não haver prova da existência do fato. lV. Dispositivo e tese4.1. Preliminar de nulidade acolhida e apelo provido, a fim de absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.
Tese de julgamento: a busca pessoal realizada sem fundada suspeita configura prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos. Inexistindo outros elementos de prova válidos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI; CPP, art. 244 e art. 386, inciso II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 81.305/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, primeira turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22/02/2002; STJ, AGRG no HC 841.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, sexta turma, julgado em 26/02/2024, dje 05/03/2024. Preliminar acolhida. Apelo provido.
(TJRS; ACr 5059890-53.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 18/03/2025; DJERS 24/03/2025)
- grifei

Diante do acolhimento da tese de nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas, dou por prejudicada a análise dos demais temas arguidos no apelo do réu.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
e, via de consequência,
absolver o apelante, nos termos do art. 386,
II e
VII, do CPP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.